Tribunal: TJES
Processo: 5008349-68.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2024-11-29

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008349-68.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ALEX MOREIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: DENIS MATIAS ARAUJO - ES23943

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL. REQUISITOS.
INTIMAÇÃO DO RÉU, POR EDITAL, DA PRONÚNCIA. CONHECIMENTO FORMAL DA ACUSAÇÃO E CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA IMPUTAÇÃO PENAL REALIZADA EM SEU DESFAVOR.

PEDIDO IMPROCEDENTE.
1 - A Revisão Criminal, via estreita que é, pressupõe novos fatos ou documentos, e não simplesmente novos argumentos. 2. Consta ainda, nos autos que
feita a intimação por via editalícia, também foi comprovada a intimação do Defensor dativo atuante no feito conforme despacho de id. 8814128.
Pedido Improcedente.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008349-68.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ALEX MOREIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008349-68.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ALEX MOREIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: DENIS MATIAS ARAUJO - ES23943

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL. REQUISITOS.
INTIMAÇÃO DO RÉU, POR EDITAL, DA PRONÚNCIA. CONHECIMENTO FORMAL DA ACUSAÇÃO E CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA IMPUTAÇÃO PENAL REALIZADA EM SEU DESFAVOR.

PEDIDO IMPROCEDENTE.
1 - A Revisão Criminal, via estreita que é, pressupõe novos fatos ou documentos, e não simplesmente novos argumentos. 2. Consta ainda, nos autos que
feita a intimação por via editalícia, também foi comprovada a intimação do Defensor dativo atuante no feito conforme despacho de id. 8814128.
Pedido Improcedente.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008349-68.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ALEX MOREIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: DENIS MATIAS ARAUJO - ES23943

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme já relatado, manejada por
Alex Moreira
,
contra a sentença, com trânsito em julgado, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo
121, §2º, IV, do Código Penal, à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, autos da ação penal nº 0005971- 19.2009.8.08.0012.

Na inicial, sustenta o revisionante a nulidade da intimação da decisão de pronúncia, uma vez que foi realizada por edital, violando os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Inicialmente, cumpre destacar que o art. 621 do Código de Processo Penal prevê rol taxativo das hipóteses de cabimento da revisão criminal, senão vejamos:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

A tese principal da defesa é aquela que sustenta haver nulidade absoluta no processo de origem pela forma de citação da acusada, ora paciente. Ao invés de ter realizado primeiramente a citação pessoal, o MM. Juiz teria optado pela citação editalícia. Tal fato, segundo a ilustre Defesa, teria gerado grave prejuízo para a paciente que não pôde ter conhecimento do inteiro teor da sentença de pronúncia contra si.

Segundo a melhor Doutrina, a citação é a base da consubstanciação dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV), pois é
“instrumento mais evidente da ampla possibilidade de defesa, pois sem ciência da ação penal seria inviável qualquer manifestação do réu.”
(NUCCI, Guilherme. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 12 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag. 587)

Assim sendo, resta evidente que o objetivo único da citação é dar ciência ao réu do ajuizamento da ação penal contra si, possibilitando, desse modo, que se defenda sobre os fatos imputados.

Nesse sentido, a alegação de nulidade da citação exige que se demonstre o prejuízo percebido pela Defesa quanto ao direito constitucional de se defender da acusação.

Ao me debruçar sobre os autos, verifico foi certificado no dia 29 maio e 2013 que recorrente deixou de ser intimado
. T
ranscrevo abaixo trecho constante no ID
8814128 - às fl. 140
:

“deixei de intimar ALEX MOREIRA, por não mais residir neste local, conforme informação da moradora Sra. Euzi, e desconhece seu paradeiro, estando o mesmo em lugar incerto e não sabido até a presente data”

Verifica-se ainda, que o recorrente conforme se vê na assentada na audiência constante na fl. 154 dos autos originais (ID 8814128), que o recorrente compareceu a audiência, como demostra-se abaixo:

[...] Presentes O Excelentíssimo Senhor Doutor, FABIO PRETTI, Meritissimo Juiz de Direito, a Excelentissima Senhora Promotora de Justiça, Dra. ANA CRISTINA DE FONSECA E OLIVEIRA FARIA e a Excelentíssima Senhora Defensora Pública Dr. SATTVA BATISTA GOLTARA. Presente o acusado
ALEX MOREIRA
. Ausente a testemunha arrolada pelo Ministério Público JUSCELMO VIEIRA MACHADO (PC). Aberta a audiència, foi constatada a ausência da testemunha JUSCELMO VIEIRA MACHADO. Pelo MM juiz foi proferido o seguinte despacho: "Diante da ausência da testemunha, Policial Civil devidamente requisitado, oficie-se a Corregedoria da Polícia Civil para que apure eventual responsabilidade do servidor pela sua ausência neste ato judicial. Redesigno a audiència para o dia 13 de julho de 2015 às 14:30 horas. Dou por intimados o acusado, o Ministério Público e a Defensoria Pública em relação à audiència designada." Nada mais havendo, eu. Francielly Lemos Batista, acadèmica e estagiária de Direito, o digitei.[...] Grifo nosso.

Nessa vertente,
também foi comprovada a intimação do Defensor dativo atuante no feito conforme despacho de id. 8814128.

De tal forma, não há que se falar em nulidade do ato, eis que todo o feito transcorreu em observância estrita dos princípios constitucionais, bem como o recorrente insurge contra
intimação da sentença de pronúncia datada do ano de 2018, não havendo qualquer manifestação sobre a alegada nulidade, durante o julgamento no Plenário do Tribunal do Júri ou mesmo quando da interposição do recurso de apelação criminal.

Diante dessas informações, resta evidente que fato não houve qualquer prejuízo à defesa do revisionante, que, inclusive, teve a possibi
lidade de se manifestar sobre isso nos autos, através de advogado constituído não o fez.

Nesse sentido, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. NULIDADE. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO PACIENTE PARA CONSTITUIR NOVO PROCURADOR. IMPROCEDÊNCIA. TERMO DE RENÚNCIA ASSINADO PELO RÉU, CONSTANDO SUA CIÊNCIA DA NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE NOVOS PATRONOS. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A REVELIA. PACIENTE QUE, APÓS CITADO PESSOALMENTE, MUDOU-SE PARA OUTRA LOCALIDADE, SEM INFORMAR O ATUAL ENDEREÇO AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, ÔNUS LEGAL QUE LHE COMPETIA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PEDIDOS DE DEPOIMENTO PESSOAL E PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE CONFECÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA ANTES DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. CONCLUIR DE FORMA DIVERSA DEMANDARIA A NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. SEM PEDIDO LIMINAR. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. ILEGALIDADE MANIFESTA NÃO EVIDENCIADA. INCONFORMISMO COM DECISÃO HOSTILIZADA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA ENFRENTADA MONOCRATICAMENTE. IMPOSSIBILIDADE.1. Inicialmente, registre-se que a decisão agravada deve ser mantida, porque, no caso, sem razão a alegação de ausência de intimação pessoal do paciente para constituir novo procurador, isso porque, nos termos do acórdão hostilizado, no termo de renúncia de fls. 258-259, assinado pelo réu, consta claramente a sua ciência da necessidade de indicação de novos patronos, atitude que o réu tomou por diversas vezes (fl. 1.013).2. Também não procede a alegação de deficiência de fundamentação da decisão que decretou a revelia, pois o fundamento utilizado pela Corte estadual - devidamente citado nos autos, mudou-se de endereço sem comunicação prévia ao juízo, como era seu ônus no processo (fl. 1.013) - está em consonância com o entendimento desta Corte Superior, para a qual, em razão da mudança de domicílio, cabia ao acusado - que foi citado pessoalmente - comunicar seu novo endereço ao Juízo, o que não fora procedido. Nesse contexto, decidiu corretamente o Juízo de primeiro grau ao dar seguimento ao feito, intimando-o, por edital, da decisão de pronúncia e realizando a audiência de instrução e julgamento, sem a presença do Réu, conforme preceitua o art. 367 do CPP. "Não há que se falar em nulidade da comunicação, pois, a teor dos julgados desta Corte, descumprido o dever de manter endereço atualizado nos autos (art. 367, segunda parte, do CPP), o Judiciário não pode ser obrigado a deferir diligências a fim de encontrar o novo local de paradeiro do sentenciado" (AgRg no HC n. 474.944/SC, Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/4/2019, DJe 10/04/2019) - (HC n. 448.165/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 19/11/2019).3. Também não merece acolhida a alegação de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento dos pedidos de depoimento pessoal e produção de provas, pois é idônea a fundamentação utilizada para o indeferimento da diligência: a circunstância do juízo de origem ter indeferido pedido de produção de provas na fase do art. 402 do Código de Processo Penal não representa qualquer nulidade, especialmente em se tratando, como no caso, de pedido claramente protelatório, referindo-se inclusive a provas que já se encontravam disponíveis nos autos, como o laudo psicológico da vítima (fl. 1.013). Precedentes.4. Finalmente, também sem razão o recurso quanto à alegação de confecção da sentença condenatória antes da audiência de instrução, pois, nos termos do acórdão hostilizado, eventual publicação de andamento com data incorreta, e tudo por equívoco gritante, não significa antecipação de julgamento, mas simples erro procedimental facilmente corrigível, sem qualquer prejuízo às partes que exerceram amplamente seus direitos, inclusive durante a audiência de instrução e julgamento e, demoradamente, ao longo de toda a instrução do processo (fl. 1.015).5. Agravo regimental improvido.(AgRg no HC n. 673.431/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 4/8/2022.)

[...]
Hipótese em que o acusado, citado por edital, constituiu advogado particular para atuar no feito, o que evidencia a plena ciência da existência da presente ação penal. Assim, é incontroverso que o réu conhece formalmente a acusação e tem ciência da imputação penal, pois chegou a comparecer na sessão de julgamento.2. Diferentemente da hipótese em que o acusado ignora, por completo, a ação penal ajuizada em seu desfavor, uma vez que citado e intimado exclusivamente por via editalícia, a espécie impõe a incidência do parágrafo único do art. 420 do Código de Processo Penal, dada a inequívoca ciência quanto à persecução penal (AgRg no AREsp n. 1.173.994/MG, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 21/2/2020).

Mediante tais fundamentos,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na revisão criminal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

Acompanho o relator.